Tribunal: TJMT
Processo: 1025818-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025818-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), HEITOR WILLINGHOEFER - CPF: 013.175.378-90 (AGRAVANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VALOR DE LUCROS CESSANTES - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO LAUDO PERICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – MERO INCONFORMISMO QUANTO AO LAUDO NÃO AUTORIZA A REJEIÇÃO – ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTO – OBEDIÊNCIA DAS NORMAS E REQUISITOS EXIGIDOS PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a irregularidade da perícia realizada pelo perito judicial, bem como observados os critérios exigidos não há que se falar estar fora dos padrões metodológicos ou mesmo que partiu de premissa equivocada. Assim, não havendo elementos a desconstituir o laudo pericial deve permanecer a homologação que atribui o real valor a ser indenizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021